Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O enunciado da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Não tendo havido a interrupção da prescrição, uma vez que as situações descritas pelo exequente não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 202, do Código Civil, reconhece-se que a pretensão deduzida em sede de cumprimento individual de sentença encontra-se fulminada pela prescrição.